Tribunal: TJPA
Processo: 0849392-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849392-44.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ADRIELMA LIMA DA CRUZ, ASSOCIACAO DESPORTIVA BENEFICENTE GUARANI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, diante da ausência de regularização do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após a constatação da deserção e da intimação para recolhimento do preparo em dobro pode retroagir para afastar a deserção e permitir o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Ainda que o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, sua apresentação após a constatação da deserção não tem efeitos retroativos, configurando preclusão consumativa.

5. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a oportunidade de regularização prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 5070610-20.2023.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 10.04.2023; (TJ-SP, AC: 0180206-88.2009.8.26.0100, Rel. Gil Coelho, j. 25/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0849392-44.2021.8.14.0301), interposto por MARIA ADRIELMA LIMA DA CRUZ contra o ESTADO DO PARÁ, em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Relatora da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.”

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que o recurso de apelação deve ser conhecido, sustentando que formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual não teria sido apreciado pelo juízo de origem. Alega que o requerimento de gratuidade pode ser apresentado em qualquer fase processual e grau de jurisdição, conforme o disposto no art. 99, §7º, do CPC, de modo que não se poderia exigir o recolhimento do preparo recursal antes da análise do referido pleito.

Defende, ainda, que restou comprovada sua hipossuficiência econômica, uma vez que se encontra desempregada, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta, por fim, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao declarar deserto o recurso de apelação, requerendo a reconsideração da decisão monocrática e o consequente conhecimento e provimento do apelo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, ao contrário do que afirma a Agravante, constata-se que, na sentença proferida em 1º grau, houve a condenação ao pagamento de custas processuais, o que contraria a alegação de que o pedido de justiça gratuita jamais foi apreciado.

Deste modo, competiria à Recorrente, no ato de interposição do recurso, recolher o preparo ou, realizar pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não tendo sido adotado nenhuma das providências, configurou-se a deserção do apelo, tendo sido oportunizado à recorrente sanar a irregularidade, na forma do art. 1.007, § 4º do CPC, com o recolhimento em dobro, no entanto, a determinação não foi atendida, ensejando o não conhecimento do recurso.

Conforme registrado na decisão monocrática, restando deserto o recurso interposto, impõe-se o não conhecimento, a teor do que dispõe o art. 1.007 do CPC/15:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ademais, descabe a tese de que deve ser acolhido o pedido de justiça gratuita após a constatação da deserção e determinação de recolhimento em dobro do preparo, diante da preclusão consumativa. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Contrato bancário – Ação de execução – Pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso de apelação – Preclusão – Ausência de recolhimento do preparo em dobro, consoante determinação – Deserção – Não conhecimento.

(TJ-SP - AC: 01802068820098260100 SP 0180206-88.2009.8.26.0100, Relator.: Gil Coelho, Data de Julgamento: 25/02/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PREPARO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DE PREPARO. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. I - Além do caráter secundum
eventus litis
do Agravo de Instrumento, o magistrado deve observância ao princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual, deve o juiz decidir a lide dentro dos limites estabelecidos pelas partes.
Deste modo, não é possível a concessão de pedido não formulado expressamente nas razões recursais. II - O pedido de gratuidade da justiça formulado posteriormente não afasta a preclusão sobre o tema admissibilidade recursal, que envolve preparo recursal e ausência de requerimento do benefício da justiça gratuita ao tempo da interposição
. III - O desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe quando não se fazem presentes qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5066871-66.2021.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

Desta forma, mantém-se o não conhecimento do recurso de apelação, ante a irregularidade no recolhimento do preparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026